Tribunal: STF
Processo: AI 534978
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO E CONTROLE DO ERÁRIO ESTADUAL – GECE. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 


1. Ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal já assentaram que a Gratificação de Gestão e Controle do Erário Estadual – GECE, por se tratar de vantagem de caráter geral, é extensível aos aposentados e pensionistas, ante a garantia insculpida no § 8º do art. 40 (na redação anterior à EC 41/2003) da Magna Carta. 




2. Agravo regimental desprovido.